Tribunal: TJDFT
Processo: 0733237-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0733237-17.2020.8.07.0000 Agravante VERA LÚCIA SANTOS Agravada ROSILDA BORGES DE JESUS ARANTES – EPP (EXITO FORMATURAS) Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vera Lúcia Santos contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 66529322 do processo de referência), na ação de execução de título extrajudicial n. 0715619-33.2019.8.07.0020, ajuizada por Rosilda Borges de Jesus Arantes – EPP (Êxito Formaturas) em desfavor da agravante, que deferiu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela recorrente (Id 65699983 do processo de referência) apenas para desconstituir a constrição do valor de R$ 1.040,00 (mil e quarenta reais). A decisão atacada manteve o bloqueio da cifra de R$ 1.362,52 (mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), porque, no tocante à quantia de R$ 900,00 (novecentos reais), a recorrente não demonstrou se tratar de verba de natureza remuneratória recebida por seu marido, e, no concernente à importância de R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais), porque depositada em conta poupança. Embargos declaratórios rejeitados (Id 69012108 do processo de referência). Em razões recursais (Id 18901579), sustenta a agravante que o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) é referente a remuneração de serviço executado, como trabalhador autônomo, por seu cônjuge. Cita recibo inserto no Id 65702245 do processo de referência. Afirma estar com seu esposo em absoluto estado de penúria. Diz que não terão condições, se liberação não houver da quantia ainda bloqueada, sequer de pagar passagem de ônibus para deslocamento ao trabalho ou para custear despesas de alimentação. Diz impenhorável a quantia depositada em conta-poupança, segundo a previsão do art. 833, IV e X, do CPC[1]. Ao final, requer o efeito ativo para declarar impenhorável a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais). No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar para reforma da decisão atacada. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 66529322 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[2]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[3], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[4]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados e os elementos probatórios apresentados, não estão evidenciados os requisitos para concessão do efeito ativo vindicado. O recibo no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) (Id 65702245 do processo de referência) é documento unilateralmente constituído por Rogério Jovino dos Santos e foi confeccionado em 5/6/2020 em razão de supostos de serviços de serralheria prestados a terceiro no período de 1 a 5 de junho de 2020. Não se sabe se esse terceiro é empresário individual e se atuou como profissional de serralheria ou como empreiteiro da obra, em que outro foi o executor daqueles serviços. Não consta a quitação do tomador do serviço pelo trabalho de serralheira entregue, muito menos está identificado haver sido ele o realizador da transferência da quantia de R$ 900,00 para a conta bancária da agravante em 5/6/2020, conforme indicação feita no indigitado documento. As circunstâncias assinaladas deixam dúvida sobre a efetiva procedência da quantia de R$ 900,00 depositada em conta poupança de titularidade da agravante. Não há evidências mínimas de que se trate de verba de natureza remuneratória. Não só. A mencionada importância, conquanto pertencente a terceiro, no caso Rogério Jovino dos Santos, não à recorrente, está em conta dela depositada. Sobre dita quantia, reconhecidamente pertencente a outrem, não tem, por consequência, direito a agravante, motivo pelo qual nada quanto a ela pode postular, afinal o referido valor não integra seu patrimônio, mas o de Rogério Jovino dos Santos, de quem não recebeu autorização para atuar em seu interesse, como estabelece o art. 18, caput, do CPC[5]. Não há, portanto, o que possa legitimar a atuação da recorrente na defesa da impenhorabilidade de verba que afirma pertencer a Rogério Jovino dos Santos. Registro, nesse ponto, que não a pode socorrer a alegação de estar casada com Rogério Jovino dos Santos, porque descuidou de o demonstrar pela necessária juntada da certidão de casamento. Ademais, ainda que constituída tenha sido sociedade conjugal em regime de comunhão universal, consoante informação contida na declaração de empresária individual (Id 49233809 do processo de referência), não está a agravante autorizada a pleitear direito de terceiro em nome próprio. Assim o afirmo porque, se realmente se tratar de remuneração por serviços prestados, constitui valor que não integra o patrimônio comum, pois, como alegado, tratar-se-ia de rendimento advindo do trabalho desempenhado como serralheiro por seu cônjuge, circunstância que, nos termos do art. 1.659, VI[6], c/c art. 1.668, V[7], ambos do CC, exclui dita verba da meação. Falta à recorrente, de tal modo, legitimidade para praticar atos de defesa de bens relativamente aos quais não é titular de direito. Certo, ainda, pela narrativa apresentada, que o numerário penhorado não constitui reserva de titularidade da agravante mantida em conta poupança, de sorte que não incide ao caso concreto a regra protetiva de impenhorabilidade estabelecida no art. 833, X, do CPC[8]; tampouco se o pode caracterizar como bem comum da agravante e de seu esposo, porque fruto do trabalho exclusivo dele. Não tem ela, efetivamente, nos termos do art. 1.642 do CC[9], legitimidade para agir em defesa de patrimônio que não lhe pertence. Assim delineados os fatos, dúvida razoável há quanto à plausibilidade do direito invocado e à probabilidade de provimento do recurso, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito atinente ao perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. No tocante à alardeada dificuldade financeira, tem-se que foi desconstituída a penhora que incidiu sobre a quantia de R$ 1.040,00 (mil e quarenta reais), porque reconhecida a impenhorabilidade da mencionada verba. Nesse contexto, salta aos olhos, porque incoerente com a afirmada situação de dificuldade financeira, a contratação de escritório de advocacia para defendê-la em juízo, quando antes patrocinada pela Defensoria Pública no desempenho do munus publico da Curadoria Especial. Acresça-se a isso o fato de que da procuração não consta estar o causídico atuando pro bono publico ou ad exitum (Id 65699990 do processo de referência). Anote-se, ainda, não ter a parte recorrente atendido à cautela de juntar aos autos contrato escrito atestando que sob a mencionada condição está sendo realizado seu patrocínio jurídico. Enfim, ausentes estão elementos mínimos autorizadores da postulada desconstituição da penhora, notadamente sem a oitiva da parte contrária, dada a falta de elementos de convicção possibilitadores do reconhecimento de que a agravante esteja a enfrentar concreto perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, de que haja risco efetivo ao resultado útil do processo. Ao contrário, pelo tempo decorrido sem que tenha sido quitada a dívida, desde novembro de 2016, maior probabilidade há de risco inverso com consolidação do prejuízo da parte agravada, caso ocorra a pronta liberação do dinheiro bloqueado. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não verifico, portanto, em análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pleiteado. Registro a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo liminarmente desejado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Esclareço, ao final, que a empresária individual, inicialmente Rosilda Borges de Jesus Arantes – ME (Exito Cobranças - CNPJ 20.595.035/0001-28 - Id 49233809, pp. 2-7), hoje é Rosilda Borges de Jesus Arantes – EPP (Exito Formaturas – Id 49233809, p. 8), sob o mesmo CNPJ, devendo o seu cadastro ser atualizado pela Secretaria da Primeira Turma Cível. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [2] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. (...) § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. [6] Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: (...) VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; [7] Art. 1.668. São excluídos da comunhão: (...) V - Os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659. [8] Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [9] Art. 1.642. Qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher podem livremente: I - praticar todos os atos de disposição e de administração necessários ao desempenho de sua profissão, com as limitações estabelecida no inciso I do art. 1.647; II - administrar os bens próprios; III - desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem o seu consentimento ou sem suprimento judicial; IV - demandar a rescisão dos contratos de fiança e doação, ou a invalidação do aval, realizados pelo outro cônjuge com infração do disposto nos incisos III e IV do art. 1.647; V - reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos pelo outro cônjuge ao concubino, desde que provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço comum destes, se o casal estiver separado de fato por mais de cinco anos; VI - praticar todos os atos que não lhes forem vedados expressamente.